Tribunal: TJPA
Processo: 0811637-28.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811637-28.2019.8.14.0051

APELANTE: JAMES VIDAL NASCIMENTO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JAMES VIDAL NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que,
embora ocorra a discricionariedade de atuação da Administração Pública, suas medidas devem observar a legislação vigente e apresentar os motivos que demonstrem o interesse público para a redução da carga horária e dos vencimentos, sob pena de nulidade do ato administrativo
.

3.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 660010/PR), viola a garantia de irredutibilidade de vencimentos a diminuição da remuneração pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, de forma que, reconhecendo-se a ilegalidade do ato, é devida a equivalente restituição dos valores indevidamente suprimidos em razão da redução ilegal da carga horária do servidor.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei parcial provimento somente
para excluir da condenação o pagamento de custas pela Fazenda Pública, assim como incluir na condenação o pagamento dos valores retroativos
, mas no mérito do pedido me manifestei pelo improvimento, ao referido recurso,
nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reestabelecimento de Carga Horaria, Pagamento de Vencimentos e Dano Moral, interposto por
JAMES VIDAL NASCIMENTO.

Inconformado com a decisão o agravante, alega que a decisão carece de reforma uma vez que,

a carga horária do professor pode ser de 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, sendo que a atribuição dessa carga horária depende da disponibilidade e da opção do professor, bem como pode sofrer variação para maior, ou pode ocorrer no sentindo inverso.

Ressalta novamente que os motivos da justificativa para a redução da carga horária decorreu da falta de disponibilidade de carga horária para atribuir ao recorrido, em face da redução de matrículas nos anos letivos 2015 e 2016
.

Menciona que
o fundamento central da decisão é que o agravando afirmou que a redução salarial decorreu da diminuição do número de matrículas nos anos de 2015 e 2016, o que não restou devidamente comprovado, na medida em que não foi acostado qualquer documento que embasasse essa afirmação, o que ensejaria a nulidade do ato.

Destaca ainda sobre a Instrução Normativa nº 01/2016, aprovada pelo SEDUC, pontuando em seu art. 6º, onde atribui a Administração Pública discricionariedade para a lotação de professores, o que se dá segundo as necessidades de sala de aula.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso, reformando a decisão monocrática para a apelação, conforme as razões expostas.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão (Id.

16351836).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Destacado na decisão recorrida está em
consonância com o decidido nesta corte de justiça e pelo Supremo Tribunal Federal
no
ARE n. 660.010
,
com repercussão geral reconhecida, Relator o Ministro
Dias Toffoli
, assim ementado:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”.

2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.

3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.

4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70.

5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes.

7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas
” (ARE 660010, Relator (a):
DIAS TOFFOLI
, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) grifos nossos.

Logo, este e
o entendimento pacífico do colendo Supremo Tribunal Federal de que não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos

Desse modo, tendo em vista as evidentes ilegalidade e irregularidade do ato administrativo ora confrontado, resta justificada a atuação do Poder Judiciário, mormente porque a redução pela metade da carga horária do servidor reflete na diminuição em 50% dos proventos mensais, o que pode comprometer a subsistência da parte autora e de sua família.

De mais a mais,

também

não assiste razão ao agravante quanto aos argumentos, sobre a
Instrução Normativa nº 001/2016, aprovada pela SEDUC, visto que em consonância com o entendimento esposado na decisão recorrida, destaco ainda que apesar de ser admitida a alteração do regime de remuneração dos funcionários públicos por Lei, a mudança do regime não pode acarretar prejuízo financeiro indevido ao servidor público, em face da garantia da irredutibilidade salarial, conforme prevê o artigo 37, inciso XV, da CF/88.

Conforme, destacado na decisão recorrida,
a jurisprudência deste egrégio Tribunal harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores, no qual a redução de carga horária de servidor público deve ser precedida de necessário procedimento administrativo, sendo assegurados os direitos fundamentais insertos na Carta Magna, conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO PELA METADE DA JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORA MUNICIPAL, PROFESSORA, COM RESPECTIVA REDUÇÃO PELA METADE DE SEUS VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS, ART. 37, INC. XV DA CF SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA, PARCIALMENTE MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

1. Apelação interposta pelo Município de Rondon do Pará contra sentença que concedeu a segurança e garantiu a manutenção da jornada de 250h da servidora, professora da rede municipal de ensino, com a correspondente remuneração.

2. Sentença em consonância com o que decidido pelo STF no ARE 660010, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado em 30/10/2014, com repercussão geral.

3.
Da análise dos autos, verifica-se que das 250 horas da carga-horária da Apelada, 50 horas correspondem à carga horária suplementar, que dispõe de natureza temporária a depender da necessidade do serviço público.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida para garantir à Apelada a manutenção da jornada de 200 horas-aula mensais
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003907-19.2016.8.14.0046, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/03/2021, 1ª Turma de Direito Público)

............................................................................................

“REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores; 2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3-
Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC);
4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida. (2019.01876237-15, 203.976, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, publicado em 2019-05-22)

........................................................................................................

“REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE MONTE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE JESSE ALMEIDA DE SOUSA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA EM RELAÇÃO À IMPETRANTE SHADE CAMILA CARNEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I- No caso em exame, observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito do impetrante, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de Processo Administrativo visando redução de sua carga horária, salientando-se que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de Processo Administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento do próprio impetrante, o que não ocorreu. II-Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator que, sem qualquer justificativa, alterou a jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas aula para 100 (cem) horas aula do impetrante, reduzindo, por conseguinte, seus vencimentos
. III – [...]. VI- Em sede de Reexame Necessário sentença parcialmente reformada. (4708348, 4708348, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, publicado em 2021-03-29)” (Destaques do MP)

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATO

Belém, 04/03/2024